Tribunal: STF
Processo: AP 1621
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de IARA SOLANGE SOARES GIMENES, CPF nº 062.023.618-32, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 10/05/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática dos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em decisão de 22/8/2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 37).



    Em 18/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e IARA SOLANGE SOARES GIMENES (eDoc. 49).



    Por fim, em 15/04/2024, a acusada requereu que “uma vez demonstrado a procedência lícita do telefone celular da marca XIAOMI, modelo Mi 9T Pro M1903Fl1G, cor branca, IMEI 1 865110043551911 e IMEI 2 865110043551929, sua propriedade legítima, espera a Requerente, depois de ouvido o Ilustre Representante do Ministério Público Federal, seja deferido o presente pedido de RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO ” (eDoc. 55).



    É o relatório. DECIDO.



    No caso, há ausência de interesse na manutenção da apreensão, em virtude da celebração de acordo de não persecução penal (ANPP).



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse da ré IARA SOLANGE SOARES GIMENES, CPF nº 062.023.618-32.



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente